Tribunal: TJBA
Processo: 8140213-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8140213-04.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA - ME e outros (2) Advogado(s): LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ APELADO: PTRADE FACTORING E CONSULTORIA LTDA - ME Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada. In casu, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça levou em consideração o não atendimento, as pessoas físicas e jurídicas, da comprovação de sua hipossuficiência financeira tendo em vista que, intimados para comprovar sua situação, deixaram transcorrer o prazo in albis. Nesse ínterim, o parcelamento do preparo recursal pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, requisito não preenchido, o que afasta sua concessão. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo Interno de nº 8140213-04.2020.8.05.0001, tendo como Embargante - S REGES NASCIMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA e, como Embargado - PTRADE FACTORING E CONSULTORIA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A